Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737222-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em ação de conhecimento proposta em desfavor do JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Na contestação apresentada ao ID. 123869229 o requerido aduz a sua ilegimidade passiva, salientando não estar na posse do imóvel desde 09/12/2011, tendo em vista ter celebrado cessão de direitos de imóvel com EDSON LUIZ GOMES LOBO e CRISTIANE HENDRIKS LOBO. Na oportunidade, junta aos autos o termo de cessão celebrado (ID. 123875202). Intimado a se manifestar, nos termos do art. 338, do CPC, a parte autora pugna pela substituição processual. Contudo, salienta que em diligências realizadas indicam que os atuais possuidores do imóvel são MARCELO ROLIM VIEIRA MACIAL e ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS MACIEL. Diante do acima exposto, com fulcro no art. 338, parágrafo único do CPC, determino a substituição processual de JOSE CARLOS DE OLIVEIRA por MARCELO ROLIM VIEIRA MACIAL (CPF: 013.601.501-88) e ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS MACIEL (CPF: 012.429.961-09). Cite-se. Na oportunidade, deverá o oficial de justiça perquirir a que título os réus ocupam o imóvel, esclarecendo se são os atuais possuidores. Ademais, rejeito a tese da parte autora de que não seriam devidos os honorários diante do princípio da causalidade, tendo em vista que esta promoveu ação de interpelação (autos 0704077-89.2021.8.07.0006), distribuída anteriormente ao presente feito, onde ficou constatado que o réu JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA já não era o atual ocupante da área em litígio, tanto que a própria urbanizadora pugnou pela substituição do polo passivo. Referidos autos, após a notificação, transitaram em julgado em 25/08/2021 e a presente ação foi distribuída em 19/11/2021. Diante disso, com fulcro no parágrafo único do art. 338, do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de honorários em favor do patrono do requerido JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA no valor de 3% do valor da causa. Cumpra-se.” Irresignada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, narra que a empresa agravante é proprietária da Fazenda Paranoazinho, onde estão inseridos cerca de 54 parcelamentos, inicialmente irregulares. Afirma que a empresa não detém quaisquer informações acerca dos atuais ocupantes dos imóveis, o que não seria possível em face da alta densidade populacional dos parcelamentos inseridos na antiga “Fazenda Paranoazinho”, a tipologia daquelas ocupações e as próprias limitações da empresa privada. Aponta que ajuizou a ação contra JOSE CARLOS DE OLIVEIRA pois este constava, na data de propositura do feito, na “Ficha de Cadastro Imobiliário” como proprietário do imóvel reivindicado. Este documento, alega, se trata de documento oficial usado pelo Distrito Federal para a cobrança de impostos. Argumenta, em síntese, que os honorários não são devidos em face do princípio da causalidade, uma vez que a ausência de atualização da ficha de cadastro imobiliário do imóvel é conduta atribuível apenas à parte agravada, a qual teria sido desidiosa ao não atualizar o cadastro público do imóvel após a venda do bem. Assim, afirma que a própria conduta do agravado acarretou no equivoco da autora/agravante em identificar o atual ocupante do imóvel. Sustenta que, apesar de ter ajuizado interpelação judicial em face do ora agravado em abril de 2021, sob o no 0704077-89.2021.8.07.0006, na qual foi constatado que o agravado JOSÉ CARLOS não mais ocupava o imóvel; seu nome permaneceu registrado como proprietário do imóvel, perante a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, o que justificaria sua inclusão no polo passivo da demanda. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de afastar a cobrança dos honorários advocatícios arbitrados na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Todavia, da análise dos autos originais, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela agravante. No ordenamento jurídico brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, o qual preconiza que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. No caso dos autos, conforme relatado, a empresa autora/agravante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 3% (três por cento) do valor da causa, na forma do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em face da substituição processual ocorrida no polo passivo da demanda. Em suas razões recursais, a empresa agravante pugnou pelo afastamento da condenação em honorários devido ao fato de ter ajuizado a demanda com base nos dados constantes dos cadastros oficiais do imóvel, os quais estavam desatualizados. Assim, não teria dado causa à substituição processual deferida pelo Juízo. Apesar dos argumentos formulados pela empresa recorrente, observo que, no caso concreto, a empresa autora/agravante tinha pleno conhecimento de que o senhor JOSE CARLOS DE OLIVEIRA já não mais ocupava o imóvel objeto da demanda. Afinal, como muito bem destacado pelo d. Juízo a quo, a ora agravante “(...) promoveu ação de interpelação (autos 0704077-89.2021.8.07.0006), distribuída anteriormente ao presente feito, onde ficou constatado que o réu JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA já não era o atual ocupante da área em litígio (...). Referidos autos, após a notificação, transitaram em julgado em 25/08/2021 e a presente ação foi distribuída em 19/11/2021.” Nesse contexto, fica evidente que a empresa deu causa à instauração do processo contra a pessoa errada, sendo devido o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na decisão agravada. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. PROMITENTES COMPRADORES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CÔNJUGE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECÍPROCA. 1. São partes legítimas para figurar no pólo passivo da ação de rescisão contratual ambos os cônjuges, inclusive por assinarem em conjunto o contrato de compra e venda de unidade imobiliária. 2. Na mora ex re, a notificação extrajudicial não é pressuposto processual para a propositura de ação de rescisão contratual por inadimplemento, eis que o inadimplemento, por si, constitui em mora o devedor de obrigação positiva e líquida. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. 3. A imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, o qual é norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente, podendo, ainda, haver o rateio de forma recíproca, com ou sem equivalência. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 5. Preliminar de ausência de pressuposto processual afastada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1188509, 07097516820188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO PENHORADO. ALEGAÇÃO DE TRADIÇÃO ANTERIOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. CTB 123, §1o. SENTENÇA MANTIDA 1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, que dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2. No caso dos autos, a penhora sobre o veículo objeto dos autos somente veio a ocorrer porque o embargante não realizou sua transferência junto ao órgão de trânsito, descumprindo obrigação imposta ao adquirente de efetuar a transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, tal qual prescreve o art. 123, §1o do CTB. 3. Apelo não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1205384, 07150016420188070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O pedido de extinção do feito diante do adimplemento da obrigação após a propositura da ação enseja na perda do objeto. 2. No caso de pedido de desistência formulado por credor diante da quitação do débito, deve-se observar o princípio da causalidade, que preconiza que aquele que dá causa à propositura da demanda arcará com os ônus sucumbenciais. 3. A fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do devedor não pode subsistir quando este deu causa ao ajuizamento da ação. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1072093, 20150310091693APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 9/2/2018. Pág.: 222/226) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 22:40:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora